Tribunal: TJBA
Processo: 8037011-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037011-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO POLICIAL. PREJUDICADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. HABITUALIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. No tocante ao pleito de relaxamento da prisão em decorrência de suposta violência policial, tem-se que a juntada do Laudo de Lesões Corporais e fotos (Id 63440995 - Pág. 71) - com registro de escoriações e edemas na região do tórax, ombro e face do Paciente – não comprova de maneira irrefutável a prática de ilegalidade, sobretudo quando a versão do Paciente é confrontada com a dos policiais militares, os quais relatam a conduta agressiva deste no momento da abordagem, demandando, portanto, maiores dilações probatórias, incompatíveis com a via angusta do Habeas Corpus. 2. Ademais, eventuais excessos cometidos pelos policiais militares não tem o condão de nulificar a prisão em flagrante quando esta é posteriormente convertida em prisão preventiva, o que torna a tese de nulidade superada, tendo em vista a formação de novo título a subsidiar a prisão cautelar, razão pela qual, neste ponto, a ordem resta prejudicada. Precedentes do STJ. 3. Ainda que não seja o habeas corpus meio adequado à discussão exauriente da autoria delitiva, registra-se no feito descritivo pormenorizado da conduta do Paciente, estampada por sua prisão em flagrante supostamente resistida e em posse de substâncias indicativas da traficância de entorpecentes proscritos. Portanto, não se pode inferir qualquer fragilidade acerca dos elementos indiciários que apontam para autoria delitiva do Paciente, sendo, ao revés, firme a convicção acerca do fumus commissi delicti, especialmente diante da impossibilidade de ampla discussão do tema em sede de habeas corpus. 4. Além disso, no que se refere aos fundamentos do recolhimento acautelatório, notadamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, adrede transcrita, considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, evidenciado pela dedicação habitual à prática ilícita, pois responde a outras duas ações penais por delito de idêntica natureza (tráfico de drogas). 5. Como se infere, o decreto preventivo baseia-se em elementos de convicção que efetivamente projetam a periculosidade do Paciente para além daquela que naturalmente se extrairia dos núcleos delitivos em que incurso, justificando suficientemente a segregação que lhe foi imposta, diante do manifesto risco que sua costumeira conduta representa ao meio social. 6. Sobre a alegação de excesso de prazo na tramitação do feito, há se de consignar que os interstícios previstos na Lei Adjetiva Penal não se traduzem em critérios matemáticos de rígida e imutável observância, mas, sim, devem se amoldar às peculiaridades de cada feito, desde que estritamente observada a razoabilidade para a prática dos atos processuais. 7. Ocorre que, em consulta ao processo de origem nº 8000298-77.2024.8.05.0201, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada na audiência realizada no dia 14/08/2024, com intimação das partes para apresentação das derradeiras alegações, o que, inclusive, atrai a incidência do entendimento Sumular nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Desse modo, diante das peculiaridades do feito e, sobretudo, seu estágio de tramitação, com a instrução processual já encerrada, tem-se por inviável o reconhecimento do excesso de prazo denunciado, haja vista que, em última análise, ausente qualquer momento de paralisação por inexistência de impulso oficial. 9. Na extensão conhecida do writ, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8037011-72.2024.8.05.0000, em que figuram como paciente EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, e como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR